Tribunal: TJSP
Processo: 2008323-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Indenização por danos materiais. Ação julgada procedente. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo corréu Valter Santoliquido. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Impugnante-agravante, policial militar, que não reúne condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais. Gratuidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Indenização por danos materiais. Ação julgada procedente. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo corréu Valter Santoliquido. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Impugnante-agravante, policial militar, que não reúne condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais. Gratuidade processual concedida, neste caso, presentes os requisitos legais.
Alegação de ilegitimidade de parte passiva: não acolhimento. Coisa julgada material. Condenação solidária do agravante, agente público, e da Fazenda do Estado de São Paulo, na indenização por danos morais. Alegado excesso de execução no tocante ao termo inicial dos juros moratórios sobre honorários advocatícios: acolhimento. Os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Cálculo do exequente que não observou o disposto no §16 do art. 85 do CPC. Necessidade de retificação dos cálculos, neste ponto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008323-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
VALTER SANTOLIQUIDO, são agravados LUCIANA QUELLI TEIXEIRA DE
ANDRADE
e
LEONARDO
TEIXEIRA
DE
ANDRADE
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008323-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ: DR. ADILSON ARAKI RIBEIRO
AGRAVANTE: VALTER SANTOLIQUIDO
AGRAVADO: LEONARDO TEIXEIRA DE ANDRADE, representado por LUCIANA
QUELLI TEIXEIRA DE ANDRADE
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO; ARLINDO CLINIO DA
SILVA; ANDRE LUIS DE ANDRADE (falecido)
VOTO no 27.441
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Indenização por
danos materiais. Ação julgada procedente. Impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo corréu Valter
Santoliquido. Indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça. Impugnante-agravante,
policial militar, que não reúne condições financeiras de suportar
o pagamento das custas processuais. Gratuidade processual
concedida, neste caso, presentes os requisitos legais.
Alegação de ilegitimidade de parte passiva: não acolhimento.
Coisa julgada material. Condenação solidária do agravante,
agente público, e da Fazenda do Estado de São Paulo, na
indenização por danos morais. Alegado excesso de execução no
tocante ao termo inicial dos juros moratórios sobre honorários
advocatícios: acolhimento. Os juros moratórios incidirão a partir
da data do trânsito em julgado da decisão. Cálculo do exequente
que não observou o disposto no §16 do art. 85 do CPC.
Necessidade de retificação dos cálculos, neste ponto. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valter SantoLiquido,
tirado contra a r. decisão de fl.229, fl. 210 dos originais que, em autos de ação de
indenização por danos materiais, que lhe move Leonardo Teixeira de Andrade,
representado por Luciana Quelli Teixeira de Andrade, dentre outras deliberações,
denegou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu seu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008323-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo arcar, em favor do impugnado,
com sucumbência em 5% do valor da execução.
Quer a reforma da r. decisão. Argumenta que ficou demonstrado nos
autos que não possui condições financeiras que lhe possibilite o pagamento das custas
do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (fl. 5). Aduz que a
constituição federal é clara ao prever que o Estado é o único responsável em reparar o
dano causado por agentes públicos a terceiros (fl. 10). Por fim, alega excesso de
execução, erro de cálculo, e necessidade de envio dos autos à contadoria (fl. 12).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a
final, o seu provimento, “a fim de reconhecer a total inexequibilidade do título judicial em
face do agravante, por expressa aplicação da redação legal prevista no artigo 512, §12o,
do CPC, cominado (sic) com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal e julgamentos
reiterados do Supremo Tribunal Federal, bem como concedendo assim o benefício da
assistência judiciaria gratuita à agravante” (fl. 14)..
Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/230.
O despacho de minha relatoria, (fls. 232/233), deferiu o pretendido
efeito suspensivo ao recurso, determinou a intimação do agravado para resposta,
ofertada a fls. 274/280 e considerou desnecessárias informações. Ainda, determinou a
juntada, pelo agravante, de fotocópias das três últimas declarações de Imposto de Renda
e de comprovantes de rendimentos, manifestando-se a fl. 238, com os documentos de
fls. 239/272. No mesmo fôlego, determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de
Justiça, com parecer a fls. 288/291, opinando pelo improvimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Em um primeiro momento, entendo estarem presentes os requisitos
autorizadores para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária deve o
interessado, dentre outros requisitos, sob as penas da lei, afirmar, na petição, que não
tem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008323-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prejuízo próprio ou de sua família.
Da mesma forma, os parágrafos 2o e 3o do art. 99 do NCPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
O agravante, policial militar, requereu o deferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça, juntou aos autos declaração de pobreza, cópia de demonstrativos
de pagamento, (fls. 271/272), e cópias de sua declaração de imposto de renda, dos
exercícios de 2017, 2018 e 2019, (fl.239/270), demonstrando o valor total de
Rendimentos Tributáveis em 2019 de R$ 68.894,38. Além disso, vi no 'Google Maps' que
a casa onde mora pode ser considerada simples, elementos que, em princípio, atestam
sua baixa condição financeira.
Nesse sentido:
“AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA
NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO
DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da legislação
de regência sobre a matéria, o benefício da assistência judiciária não é concedido
apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que
não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.” (Agravo de Instrumento no 2043255-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE
ARAUJO, 31a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2016).
No mais, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade é
necessária a afirmação do estado de insuficiência de recursos. Essa declaração foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008323-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ofertada e os documentos juntados pelo agravante comprovam sua afirmativa no sentido
da insuficiência de recursos financeiros para suportar as custas do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, concede-se ao agravante, presentes os requisitos legais, os
benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 99 a 102 do NCPC, facultada sua
revogação desaparecendo as condições necessárias à concessão (art. 7o da citada Lei).
Quanto ao mais, o recurso comporta parcial provimento, respeitada
opinião em sentido contrário.
Verifica-se dos autos que a ação de indenização por danos materiais
decorrentes de acidente de veículo fora julgada improcedente, tendo o V. Acórdão - aqui
por cópia a fls. 64/70 a reformado para total procedência do pedido inicial, condenando
os réus, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$5.013,60, com correção monetária
desde a propositura da ação e com juros de mora a contar da citação. Ainda, os vencidos
arcarão com os ônus do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (art. 20, §4o, do CPC). A decisão transitou em
julgado em 16.11.2017 (cfr. certidão de fl. 91).
O correú, ora agravante, impugnou o cumprimento de sentença, (fls.
135/142), alegando, em síntese, a ilegitimidade de parte passiva, “inexequibilidade do
título em face do agente público”, e excesso de execução por erro no cálculo
apresentado pelo exequente, (fl. 109 dos originais). O impugnante, ora agravante,
argumenta que os juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios fixados
devem incidir a partir do trânsito em julgado do Acórdão, e não da citação, como constou.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que a correção monetária
representa mera atualização da moeda e não um “plus”, posto garantir ao autor-agravado
o recebimento da indenização pelo seu valor monetário real.
Contudo, em relação aos juros de mora sobre a verba honorária,
assiste razão ao agravante.
Dispõe o art. 85 e seu §16 do CPC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008323-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros
moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”
Assim, em um primeiro momento, deve ser reconhecido o alegado
excesso de execução. Isso porque do exame dos cálculos trazidos pelo exequente, (fl.
109 dos autos), tem-se que os juros que incidiram sobre o valor dos honorários
advocatícios foram calculados desde a citação e não da data do trânsito em julgado da
decisão.
Por esta razão, deve o cálculo ser retificado.
Por fim, não assiste razão ao agravante no tocante à alegação de
ilegitimidade de parte passiva por ser agente público, uma vez que houve o
reconhecimento da solidariedade entre os réus no v. acórdão proferido por esta C.
Câmara.
Assim, bem andou o d. Magistrado 'a quo' ao consignar na r. decisão
ora guerreada que:
“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o
executado invoca julgamento do STF no sentido de que o agente público somente
responde em regresso quando condenado o ente político. Ocorre que a coisa julgada
material condenou o agente público e a Fazenda de forma solidária sendo que o novel
entendimento não pode ferir a coisa julgada material.
Portanto, somente aplicado aos casos ainda para julgamento em sendo
a coisa julgada protegida pela cláusula pétrea constitucional (...).”
É o quanto basta.
Ora, ainda que as questões relativas à legitimidade da parte se tratem
de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de
jurisdição, inadmissível sua discussão na fase de execução, porquanto atingidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008323-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
eficácia preclusiva.
Nesse sentido, já decidiu o STJ:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO
EM JULGADO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO DE
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. A questão da ilegitimidade
passiva da Agravante, uma vez que não impugnada na ação de conhecimento, restou
acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil. 2.
Agravo regimental desprovido” (AgRg no Agravo e Instrumento no 1.214.538-SP, Ministra
LAURITA VAZ, 5a T., j. 20.04.2010);
E desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança julgada procedente,
com trânsito em julgado. Revelia do réu - Cumprimento de sentença Impugnação -
Alegação de ilegitimidade passiva Inadmissibilidade - Coisa julgada material -
Inteligência dos artigos 467, 474 e 475-L do CPC - Impossibilidade de reabrir-se a
discussão de condição da ação na fase de execução, por força da coisa julgada.
Questão que deve ser objeto de discussão na fase de conhecimento - Alegada quitação
do débito executado. Pedido do agravado em que retificou, espontaneamente, o débito
objeto do cumprimento de sentença - Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de
instrumento no 0259617-87.2012.8.26.0000; Relator(a): Luis Fernando Nishi; Data do
julgamento: 14/03/2013).
Da mesma forma:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Cobrança
Sentença de
procedência Cumprimento de sentença Intimação das executadas Impugnação
Alegação de ilegitimidade passiva Matéria de ordem pública que pode ser apreciada a
qualquer momento e grau de jurisdição Entretanto, questão já apreciada na fase de
conhecimento
Coisa julgada. Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de
Instrumento 2256871-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; j. 04/02/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008323-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO REJEITADA

ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA
COISA
JULGADA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2186208-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; j. 19/02/2018).
Assim, de rigor o parcial provimento do agravo para conceder os
benefícios da justiça gratuita ao agravante e reconhecer o excesso da execução,
determinada a retificação do cálculo da dívida nos termos acima alinhavados.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator